Tribunal: STF
Processo: HC 252592
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE ACUSADA DE AGRESSÕES FÍSICAS E ABUSO SEXUAL CONTRA SEU FILHO, QUE MORREU. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO, QUE SE REPETE NESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.2.2025, por Thiago Santos Guimarães, advogado, em benefício de 
F L S, contra decisão da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 6.2.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 979.056/TO, por deficiência na instrução da impetração.



O caso



    2. Pelo que é possível compreender da inicial, a paciente teve sua prisão preventiva decretada, juntamente com seu companheiro, por agressões físicas e abuso sexual praticados contra seu filho, de apenas um ano e cinco meses de idade, resultando em sua morte violenta (doc. 1).



    3. Contra a manutenção da custódia cautelar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Tocantins, tendo sido denegada a ordem, em acórdão em que somente a ementa foi juntada (doc. 6):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de habeas corpus impetrado com pedido de liminar, visando à revogação da prisão preventiva de investigada, sob alegação de ausência de justa causa e requisitos legais para a medida. Sustenta-se decisão genérica, baseada na gravidade abstrata do crime, sem fatos concretos, e apresenta-se como fundamentos a primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito da paciente. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de fundamentos concretos para justificar a prisão preventiva, à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal; e (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise dos autos evidencia a gravidade concreta do crime, consistente em agressões físicas e abuso sexual praticados contra uma criança de apenas um ano e cinco meses de idade, resultando em sua morte violenta, conforme laudo pericial necroscópico e depoimentos testemunhais. 4. Os indícios de autoria recaem sobre a paciente, mãe da vítima, e seu companheiro, apontando conivência ou omissão diante de reiteradas agressões visíveis, incompatíveis com as justificativas apresentadas. 5. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, considerando o impacto social gerado pelo crime hediondo e a periculosidade dos envolvidos. 6. Precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça reconhece a gravidade concreta do delito e o elevado grau de reprovabilidade do modus operandi como fundamentos idôneos para a manutenção da prisão cautelar. 7. Medidas cautelares diversas são insuficientes para neutralizar os riscos à ordem pública e à instrução criminal, dada a gravidade dos fatos e a possibilidade de intimidação de testemunhas e comprometimento das provas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem de habeas corpus denegada. 



    Tese de julgamento: ‘1. A gravidade concreta do delito, demonstrada pelo modus operandi e pelas circunstâncias hediondas, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inadequada quando não se mostra suficiente para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal” (doc. 6).



    4. Contra a denegação da ordem, foi impetrado o Habeas Corpus 
n. 979.056/TO, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Relatora, Ministra Daniela Teixeira, pela deficiência na instrução (“Verifica-se que o habeas corpus foi impetrado sem a documentação necessária à solução da controvérsia: cópia do inteiro teor do acórdão impugnado”– doc. 9).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na revogação da prisão preventiva da paciente, sustentando a ausência de motivação válida e afirmando a existência de predicados favoráveis da acusada (primariedade, bons antecedentes e residência fixa).



    Estes o pedidos e o requerimento:



    “A. Liminarmente, a concessão da ordem para determinar a imediata soltura da paciente F.L.S., expedindo-se o competente alvará de soltura, em razão da manifesta ilegalidade da prisão preventiva; 
B. Subsidiariamente ao pedido anterior, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP; C. A notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo legal; D. A oitiva da Procuradoria-Geral da República; E. No mérito, a concessão definitiva da ordem para: 
i) Confirmar a liminar, caso deferida; ii) Reconhecer a ilegalidade 
da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea; 
iii) Determinar a revogação da prisão preventiva; iv) Determinar a expedição de alvará de soltura em favor da paciente, se por outro motivo não estiver presa; F. Caso indeferida a ordem, que sejam os autos encaminhados ao Ministro Presidente para análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 193, II do RISTF”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 979.056/TO, pela deficiência na instrução da impetração. 



    Pelo que se tem nestes autos, o exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a indeferir liminarmente o habeas corpus diante da manifesta deficiência na sua instrução.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o seu acolhimento, como constrangimento ilegal ou abuso de poder. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que a deficiência de instrução apontada pelo Superior Tribunal de Justiça se repete nesta impetração. a defesa junta cópia apenas da ementa do que seria o acórdão do Tribunal de origem pelo qual denegada a ordem requerida (doc.6), sem sequer ter juntado cópia da denúncia ou do decreto de prisão preventiva, não se revelando os delitos pelos quais a paciente foi denunciada. 



    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se comprova o constrangimento ilegal suscitado.



    10. Não há embasamento para acolher-se, com supressão de instância, a pretensão de soltura da paciente, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, caso eventualmente suprida a apontada deficiência de instrução.



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça. 



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora